Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Termo inicial do prazo para contestação. Juntada do mandado de citação. Interpretação sistemática. Restrição temporária de circulação do veículo. Poder geral de cautela. Legalidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária que, ao deferir liminar, fixou o termo inicial do prazo para contestação a partir da juntada do mandado de citação aos autos e impôs restrição temporária para impedir a retirada do veículo do Distrito Federal até o término do prazo para purga da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo para apresentação de contestação na ação de busca e apreensão deve iniciar-se da execução da liminar ou da juntada do mandado de citação aos autos; (ii) estabelecer se é legal a imposição de restrição temporária à retirada do veículo apreendido da unidade federativa até o término do prazo para purga da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa que o termo inicial do prazo para contestação, na ação de busca e apreensão, é a juntada do mandado de citação cumprido aos autos, em interpretação sistemática do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969 com o art. 231 do CPC.
4. A interpretação literal do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, que vincula o prazo à execução da liminar, compromete o contraditório e a ampla defesa ao admitir a fluência do prazo antes da citação válida.
5. A solução jurisprudencial harmoniza a norma especial com o regime geral do processo civil, assegura ciência inequívoca da parte ré e confere segurança jurídica quanto ao marco inicial da contagem.
6. A orientação firmada no Tema 1.040 do STJ preserva a celeridade do procedimento ao estabelecer que a análise da contestação somente ocorre após a efetiva execução da liminar.
7. A restrição temporária de circulação do veículo apreendido possui finalidade específica de assegurar a efetividade do direito de purga da mora pelo devedor no prazo legal, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
8. A medida não impede a consolidação da propriedade em favor do credor nem impõe limitação permanente à disposição do bem, restringindo-se ao período anterior à preclusão do prazo legal.
9. O magistrado exerce legitimamente o poder geral de cautela para garantir a utilidade e a efetividade da prestação jurisdicional, sem inovar indevidamente no regime jurídico da alienação fiduciária.
10. A Súmula 29 do TJDFT não se aplica ao caso, pois veda restrições após a consolidação da propriedade, enquanto a medida impugnada incide apenas no período anterior à purga da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O prazo para contestação na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969 inicia-se com a juntada do mandado de citação cumprido aos autos, em interpretação sistemática com o Código de Processo Civil. 2. É lícita a imposição de restrição temporária à retirada do veículo apreendido da unidade federativa até o término do prazo para purga da mora, como medida destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o, §§ 2o e 3o; CPC, arts. 231 e 239. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.321.052/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.08.2016; STJ, REsp 1.892.589/MG (Tema 1.040), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 16.09.2021; TJDFT, Súmula 29.